Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO VIRTUS LTDA, visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada por SRK EMPREENDIMENTOS LTDA, que deferiu o pedido liminar e determinou a desocupação imediata do bem imóvel locado. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida é ilegal, pois o contrato de locação foi firmado com garantia de caução em dinheiro, regularmente pactuada e depositada no início da relação locatícia, conforme cláusula contratual e documentos anexados. Argumenta que a caução não se extingue durante a vigência do contrato, nos termos do art. 39 da Lei n. 8245/91, e que sua utilização antecipada pelo locador não descaracteriza a garantia, sendo conduta ilícita que não pode justificar a concessão da liminar. Aduz que a decisão recorrida se baseou em premissa equivocada, violando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, pois o locador se apropriou indevidamente da caução e, posteriormente, alegou ausência de garantia para obter vantagem judicial. Ao final, requer o conhecimento do agravo e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja revogada a medida liminar que determinou a desocupação imediata do bem imóvel locado. Preparo recolhido. Em razão do cumprimento da medida liminar que determinou a desocupação do imóvel objeto da ação de despejo, a parte ora agravante foi regularmente intimada a se manifestar sobre a possível perda de objeto do presente recurso. Em resposta, por meio da petição de ID 79175805, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, o presente recurso foi manejado com o objetivo de sustar os efeitos da ordem de despejo, mantendo a ora agravante na posse do imóvel até o julgamento definitivo. Contudo, conforme informado nos autos e confirmado por certidão (ID 258088705 – autos de origem), o mandado de despejo foi cumprido em 24/11/2025, tendo a parte agravada sido imitida na posse do bem. Diante desse contexto, verifica-se que o objeto do agravo se exauriu, pois a pretensão recursal restringia-se a impedir a execução da medida liminar, o que já ocorreu. Ainda que a agravante sustente eventual direito de retorno ao imóvel ou reparação por danos, tais questões não se inserem no âmbito deste recurso, cujo pedido específico era evitar o despejo. Assim, não há providência útil a ser deferida por esta Relatoria. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em razão da perda superveniente do objeto, e, por consequência, do interesse recursal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos.